Tribunal: TJSP
Processo: 2054528-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual com restituição de valores c.c. pedido de tutela de urgência. Indeferimento da tutela pretendida. Inconformismo. Questão de fundo que versa entrega de dinheiro para administração de investimento. Matéria enquadrada em "mediação, de gestão de negócios e mandato". Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual com restituição de valores c.c. pedido de tutela de urgência. Indeferimento da tutela pretendida. Inconformismo. Questão de fundo que versa entrega de dinheiro para administração de investimento. Matéria enquadrada em "mediação, de gestão de negócios e mandato". Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III. III.11. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.